Tribunal: TJPA
Processo: 0823046-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823046-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCO ANDRADE FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA ÚNICA DE PRAINHA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável contra sua enteada de 8 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; e (ii) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos delitos de estupro de vulnerável, a gravidade concreta do delito constitui motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública.

4. Na espécie, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado na prática delituosa, porquanto o paciente teria se aproveitado do momento em que a criança estava dormindo para a prática de atos libidinosos, mediante manipulação de suas partes íntimas.

5. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o princípio da presunção de inocência, desde que esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida constritiva.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo que condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência quando fundada em elementos concretos previstos no art. 312 do CPP. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para a proteção da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.937/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, RHC n. 196.320/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 805.583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJAL, HC n. 0801947-25.2023.8.02.0000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Câmara Criminal, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCO ANDRADE FERREIRA, no qual se aponta ilegalidade na decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, pugnam liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 31263029) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31434151), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31663089).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra sua enteada G. D. S. F., de 8 anos de idade, visando a impetração a revogação da custódia sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Sem embargo, verifica-se que o juízo impetrado apontou a presença dos pressupostos contidos no art. 312 do CPP, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, conforme consignado na decisão impugnada, transcrita no essencial:

“Apresentado pela autoridade policial, MARCO ANDRADE FERREIRA foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal face à filha de sua então companheira, Maria Cilene Vieira de Sousa, de apenas 8 anos de idade.
[...]

Considerando a gravidade concreta dos fatos narrados, a análise dos autos revela a presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, justificando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que a conduta do custodiado foi confirmada pela criança em escuta especializada perante o Conselho Tutelar (ID 158414062), tendo inclusive fortes indícios de que se repetia com frequência.

Outrossim, a liberdade do custodiado representa risco à colheita de provas e ao depoimento das vítimas e testemunhas, dado seu comportamento transgressor recorrente.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade dos fatos, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de MARCO ANDRADE FERREIRA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
”. (ID 31069805, grifo nosso).

Em complemento, convém destacar o relato da vítima constante no Relatório de Escuta Especializada e mencionado como fundamento para embasar o decreto cautelar. Confira-se:

“Durante a escuta especializada, realizada em ambiente reservado, acolhedor e que oferecia segurança à adolescente, observou-se que ela se apresentava com aparência física preservada, sem indícios de negligência quanto à higiene pessoal. Demonstrou facilidade comunicativa, condizente com sua faixa etária, expressando-se de forma clara, e, estava orientada no tempo e no espaço.

No início de seu relato, a criança afirmou que na madrugada do dia 5 de outubro de 2025 ela estava dormindo em colchão, no chão, ao lado da cama de sua mãe e de seu padrasto a quem ela chama de “tio Marcos”. E que ao acordar sua mãe conversou com ela e disse que seu irmão Kaique havia presenciado:

“eu tava dormindo e não lembro de nada, mas o Kaique disse que o tio Marcos tava chupando meu peito”

Ao ser questionada se ela lembrava de tal comportamento do padrasto havia acontecido outras vezes, a criança afirmou:

“Sim, ele fez outras vezes”

“Foi lá em casa, era de tarde, a mamãe tava lá pra debaixo das árvores do quintal, eu tava deitada na cama e ele me virava de lado e passava a mão nas minhas partes.”

“ele colocou a mão dele por debaixo da minha roupa, pegou no meu peito e lá embaixo também.”

A criança afirmou que não lembra quantas vezes acontecera esses
supostos fatos
e nem o período em que tais comportamentos do padrasto para com ela tiveram início. Verbalizou ainda que:

“Ele não falava nada pra mim quando fazia isso, só ia e pegava”

Finalizou o relato afirmando sentir profunda tristeza pelo que ela e sua família estão passando, e afirmou:

“Eu queria que ele saísse da prisão, mas deixasse a gente em paz”. (ID 31069806, pág. 14-18).

Desse modo, a prática de atos libidinosos mediante a manipulação das partes íntimas de criança de tenra idade enquanto dormia, evidencia especial situação de vulnerabilidade e demonstra a gravidade concreta do delito, sendo motivo suficiente a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido da viabilidade de imposição da constrição cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, “tendo em vista o
modus operandi
utilizado na prática delituosa, bem como a periculosidade do agente que ficou demonstrada quando ele teria se aproveitado do momento em que a vítima estava dormindo para praticar o delito” (TJAL,
HC n. 0801947-25.2023.8.02.0000
, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Câmara Criminal, j. 3.5.2023).

Outrossim, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.456.937/AP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024), situação retratada nos autos.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a compatibilidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e seja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida, nos termos do art. 312 do CPP” (
RHC n. 196.320/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Destarte, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”, sendo que “condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação” (STJ,
AgRg no HC 805583/TO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025